Tribunal: STF
Processo: AI 722122
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação extraclasse. Lei nº 11.820/91 do Estado do Ceará. Natureza jurídica da vantagem. Necessidade de reexame da legislação local e dos fatos e provas dos autos. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. 




1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte. 




2. Agravo regimental não provido.